Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, aduz omissão no acórdão, dado o não enfrentamento da argumentação levada a efeito na origem para rejeitar a denúncia, e reproduzido nas contrarrazões defensivas, a saber, ausência de justo motivo que embasasse a abordagem policial que resultou na apreensão do objeto material (faca), desaguando no processamento da ação por prática de contravenção penal de porte de arma branca.
3. Sem contrarrazões.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 69310351).
III - Questões em discussão.
5. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
7. Sem razão ao embargante. A tese defensiva – falta de motivação para a abordagem policial que resultou na apreensão da faca – não foi levantada em sede de contrarrazões de apelação (ID 66168138), revelando a inexistência de omissão no ponto.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.